Tribunal: TJSP
Processo: 1014514-54.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de efeito infringente, rediscutindo-se matéria já decidida – Impossibilidade – Expediente recursal concebido para o aprimoramento do julgado, a sanar eventuais vícios de erro material, contradição, omissão e obscuridade (art. 1.022 do CPC) – Inadequação do recurso processual eleito para expressar irresignação – Pretensão de prequestionamento –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de efeito infringente, rediscutindo-se matéria já decidida – Impossibilidade – Expediente recursal concebido para o aprimoramento do julgado, a sanar eventuais vícios de erro material, contradição, omissão e obscuridade (art. 1.022 do CPC) – Inadequação do recurso processual eleito para expressar irresignação – Pretensão de prequestionamento – Desnecessidade de prequestionamento numérico – Precedentes do e. STJ – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.